Tribunal: TJES
Processo: 5006826-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006826-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: BELLA LINEA MODULADOS E DECORACOES LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006826-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
BELLA LINEA MODULADOS E DECORACOES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o prosseguimento do feito para a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais, sob o fundamento de que a verba honorária pertence aos procuradores, e não ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. Há três questões em discussão: (i) saber se os honorários de sucumbência, quando a Fazenda Pública é vencedora, integram o patrimônio do ente público, autorizando o prosseguimento da execução; (ii) definir se a cobrança de tais verbas deve ocorrer nos mesmos autos, via cumprimento de sentença, em vez de ação autônoma ou inscrição em dívida ativa; e (iii) analisar a adequação do uso do sistema SISBAJUD para a constrição de ativos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando a Fazenda Pública é vencedora, integram o patrimônio público da entidade, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que legitima o interesse do ente público na cobrança. 4. A sentença que condena ao pagamento de honorários e custas constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, I), devendo a cobrança seguir o rito do cumprimento de sentença (CPC, art. 523 e seguintes), em observância aos princípios da celeridade, economia processual e interesse do exequente (CPC, art. 797). 5. É legítima a utilização do sistema SISBAJUD para a busca e penhora de ativos financeiros, por se tratar de ferramenta que visa a conferir maior efetividade à execução, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, I; 523; e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp nº 2.117.125, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/06/2024; STJ, REsp nº 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006826-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
BELLA LINEA MODULADOS E DECORACOES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, já finda quanto ao débito principal, para a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais adiantadas, bem como a adequação do uso do sistema SISBAJUD para tal finalidade.

DA TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O juízo de origem indeferiu o pleito executório sob o fundamento de que "os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores", afastando o interesse público no prosseguimento do feito (ID 64675107).

Contudo, tal entendimento diverge da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. A Corte Superior pacificou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando a Fazenda Pública é vencedora, integram o patrimônio público da entidade, não constituindo direito autônomo do procurador judicial.

Tanto é assim que o c. STJ vem admitindo a compensação da verba honorária com eventual crédito a ser recebido pelo executado, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.117.125; Proc. 2023/0458887-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/06/2024)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, consubstanciado nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ART. 85, § 19, CPC. TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dispõe o art. 85, § 19, do CPC que, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da Lei. 2. A doutrina leciona que diante da previsão do art. 85, § 19, não há outra conclusão possível senão a de que os honorários sucumbenciais pertencem ao próprio advogado público. O legislador, contudo, determinou a edição de Lei para regular a matéria, de modo que somente serão devidos os honorários quando tal Lei for editada. 3. Não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos referidos honorários, como sustentado pelo agravante, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4. Considerando a ausência de Lei Municipal acerca do tema, inviável a aplicação da referida norma e, por conseguinte, a destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo. 5. Assim, embora os honorários sucumbenciais em questão não pertençam aos procuradores municipais, forçoso reconhecer o direito do Município de Santa Maria de Jetibá ao prosseguimento da execução quanto a tais verbas, a fim de que tais valores ingressem em seu patrimônio. Precedentes TJES. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0001844-85.2018.8.08.0056; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento assente, os aclaratórios não se prestam para rediscutir a lide, posto não ser possível, no âmbito restrito e limitado dessa espécie de recurso, revolver discussões da causa, já que, por meio dos embargos, apenas se esclarece o que está obscuro ou se complementa o que está incompleto. Não há que se falar em omissões, contradições ou obscuridades no acórdão vergastado. 2. Foi claro, expresso e objetivo o acórdão embargado ao consignar que: (a) a titularidade da verba sucumbencial, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria entidade, sendo facultado, ao ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, desde que a mesma não se apresente dissociada do interesse público que deve permear a integralidade dos seus atos; (b) a Lei Municipal 4.969/13 regulou a destinação dos honorários de sucumbência aos Procuradores Municipais e embora tal legislação confira caráter autônomo ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais, tal disposição não induz à conclusão de que houve alteração da titularidade da respectiva verba, a qual, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Permanece com o ente público. Como no presente caso a verba honorária sucumbencial não foi quitada, nota-se que não foi integrada ao patrimônio do Município de Cariacica, de modo que à margem da possibilidade da posterior destinação da verba honorária à Associação dos Procuradores Municipais, correta se mostra a decisão de 1º grau determinando que o depósito dos honorários seja realizado em conta da municipalidade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0015926-98.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/11/2015; DJES 25/11/2015)

Dessa forma, sendo a verba de titularidade do Município, subsiste o interesse público na sua persecução, o que autoriza o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

DO PROCEDIMENTO PARA A COBRANÇA

A decisão agravada também sugeriu que as custas adiantadas deveriam ser inscritas em dívida ativa e os honorários cobrados em ação autônoma. Tal direcionamento, entretanto, atenta contra os princípios da celeridade e da economia processual. A sentença que extinguiu a execução condenou a parte executada ao pagamento das custas e dos honorários, constituindo, assim, um título executivo judicial (art. 515, I, do CPC).

A cobrança de valores fixados em sentença, ainda que em favor da Fazenda Pública, deve seguir o rito do cumprimento de sentença, previsto a partir do art. 523 do CPC. Exigir a inscrição em dívida ativa ou o ajuizamento de nova demanda seria converter um título judicial em extrajudicial e impor ao credor um caminho mais gravoso e desnecessário, em clara violação ao art. 797 do CPC, que dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente.

DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD

Relativamente à medida constritiva requerida, vale destacar que o STJ tem garantido a utilização do sistema SISBAJUD como meio de possibilitar ao ente público a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva, como se extrai do aresto que ora colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Diante do exposto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para alinhar o andamento processual à legislação e à jurisprudência dominantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID 64675107) e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem, com a realização das diligências de busca e penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, conforme requerido pelo exequente.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.